Tribunal: STF
Processo: Rcl 72255
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. 3con Consultoria e Sistemas S.A. alega ter o Juízo da 73ª Vara do Trabalho de São Paulo e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000910-08.2020.5.02.0073, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz ter firmado contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude.



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 5.625 e 3.991. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do pronunciamento do Tribunal Regional do Trabalho:



    Insurgem-se as rés contra a decisão de origem, a qual reconheceu o vínculo empregatício entre o autor e a primeira ré bem assim a responsabilidade solidária das demais. 



    Ao exame. 



    São cinco os elementos componentes da relação de emprego: prestação de trabalho por pessoa física a um tomador, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e sob subordinação (arts. 2º e 3º do texto consolidado). 



    Diante da tese defensiva, de que o autor não lhe prestou serviços nos moldes descritos na peça exordial, fato meramente modificativo de seu direito, atraiu a parte ré em sua direção o ônus probatório. 



    Inicialmente, no tocante à alegação de que o autor sempre esteve ciente da forma de contratação (pessoa jurídica), há que se ter em conta que a indisponibilidade de direitos trabalhistas por parte do empregado constitui-se em regra no Direito Individual do Trabalho (CLT, arts. 9º, 444 e 468). Isso significa dizer que o trabalhador, quer por meio de renúncia (ato individual), quer por meio de transação (ato bilateral), não pode dispor de seus direitos laborais, sendo nulo tal ato de despojamento. 



    Dessa forma, torna-se irrelevante ao exame do vínculo de emprego a análise da capacidade intelectual do autor ou sua condição de instrução, pois estas não lhe retiram no plano concreto da relação de emprego a aplicabilidade dos princípios da indisponibilidade de direitos trabalhistas e imperatividade da legislação do trabalho. Acrescente-se, outrossim, que a renúncia ou transação de direitos indisponíveis não importa em "venire contra factum proprium" (proibição do comportamento contraditório), mas sim de artifício utilizado por muitas empresas para se eximir das obrigações trabalhistas em detrimento à proteção aos direitos sociais, atraindo, consequentemente, a aplicação do art. 9º da CLT, pelo qual "serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação".



    Em audiência, afirmou a primeira testemunha ouvida a rogo do reclamante e que prestou serviços concomitante ao mesmo, que havia habitualidade (labor de segunda a sexta-feira), bem assim que os superiores hierárquicos no local (coordenadores) eram todos funcionários do primeiro réu), com subordinação aos mesmos sofrendo fiscalização dos horários. 



    A segunda testemunha ouvida a rogo do autor segue na mesma linha da primeira, confirmando especialmente a subordinação à primeira ré. 



    A primeira ré não trouxe testemunhas, como também não o fez a segunda reclamada. A testemunha convidada pela terceira reclamada em depoimento acabou por confirmar a habitualidade na prestação de serviços bem assim ausência de substituição por iniciativa do autor.



    Exsurge da prova oral e documental que o autor pessoa física, laborou na primeira reclamada no período de 13/08/2014 a 15/06/2020 sem interrupção, mediante subordinação jurídica direta a prepostos daquela, com jornada de trabalho determinada e controlada, encontrando-se o autor inserido numa estrutura de cargos e salários. A parte ré, por sua vez, não comprovou que o autor poderia, no plano concreto, delegar a prestação de serviços a outra pessoa. Por fim registre-se que prévia existência de empresa não afasta o reconhecimento dos elementos próprios da relação de emprego como exsurgiram das provas produzidas nos presente autos. 



    Como se vê, não se trata o caso sob apreço de mera subordinação estrutural ou indireta, matéria tratada pelo E. STF no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, em que fixada a tese de que: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante" (Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral), porquanto evidenciada a subordinação direta à tomadora de serviços, estando correta, portanto, a r. sentença que reconheceu a fraude na contratação havida, bem assim o vínculo de emprego entre o autor e primeira ré no período supracitado, mediante pagamento de saláriohora. Registre-se por oportuno que a prova documental em especial os próprios registros do ponto (a exemplo de Id.ac3a626, PDF fl.452), confirmam juntamente com as notas fiscais trazidas o período contratual, não negado inclusive pelas segundas e terceiras rés. Não bastasse cabe ao empregador a prova do encerramento da prestação de serviços dado o princípio da continuidade da prestação laboral.



    [...]



    Do exposto, emergem presentes os requisitos da relação de emprego (CLT, arts. 2º e 3º). Sob este contexto, nos termos do art. 9º da CLT, nulos são os contratos de prestação de serviços entabulados entre a empresa que o autor é sócio e as segunda e terceira reclamadas. 



    Considerada a arguição da terceira ré relativamente a prescrição total (ID. 33beb08 - Pág. 19) bem assim a prestação de serviços do autor sob sua contratação no período de 1.7.2019 a 15.6.2020 bem assim o ajuizamento da ação em 21/08/2020 em relação à terceira ré não haveria declaração de prescrição total sob qualquer perspectiva. 



    Por fim, sendo uno o contrato de trabalho pactuado e desenvolvido em prol e sob subordinação da primeira ré, tendo em vista que as lesões se renovaram mês a mês, não há como declarar a prescrição total do direito de ação do autor, incidindo, na hipótese, apenas a prescrição quinquenal, como já declarada na origem.



    Diante da declaração de vínculo de emprego devida a respectiva anotação do registro em CTPS, sob encardo da primeira ré como definido na origem. 



    No tocante à responsabilidade, alegam as segunda e terceira rés que não devem responder de forma solidária. Entretanto, razão não lhes assiste. Nos termos do art. 942 do Código Civil, "os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação." 



    Na hipótese, restou incontroversa a realização do contrato formal com as segunda e terceira reclamadas, mas a realidade material denotou a existência dos requisitos do contrato de emprego com a primeira ré.



    Considerando-se que a tese das recorrentes restou afastada, correta a r. sentença que declarou o vínculo de emprego com a primeira ré e, ante o desvirtuamento reconhecido, declarou a responsabilidade solidária, alcançando todas as verbas devidas à parte autora, sendo as segunda e terceira reclamadas pelos períodos ali delimitados na sentença de origem e não contrariados nas razões recursais. 



    Não há se falar em responsabilidade apenas subsidiária eis que descaracterizada a intermediação com declaração do vínculo de emprego com a tomadora de serviços, respondendo as segunda e terceiras rés de forma solidária nos termos do art.9º. da CLT. 



    Por fim não se aplica o benefício de ordem no instituto da solidariedade na medida em que o credor inclusive pode escolher contra quem direcionar eventual execução. 



    Nego provimento.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.991 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente